Tribunal: TJMT
Processo: 1019087-44.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
REVISÃO CRIMINAL (12394) 1019087-44.2020.8.11.0000
REQUERENTE: WELINTON CONCEIÇÃO DE MOURA
REQUERIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Vistos.
À Douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de setembro de 2020
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator